Tribunal: TJMT
Processo: 1018938-03.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018938-03.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JB CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.144.707/0001-83 (APELANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 284.816.741-68 (APELANTE), ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.016.488/0001-12 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. SEGUNDOS EMBARGOS OPOSTOS APÓS ATO JÁ PRATICADO PELA CURADORIA ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. VALIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face de duplicatas mercantis protestadas, reconhecendo a higidez dos títulos e determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a alegada contradição da sentença por ter rejeitado os segundos embargos, mas admitido os documentos para análise da gratuidade de justiça; (
ii
) definir se houve preclusão consumativa e intempestividade na apresentação dos novos embargos após atuação da curadoria especial; e (
iii
) examinar a validade dos títulos executivos e a alegação de fraude nas transações.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna na sentença, pois a utilização dos documentos para concessão da gratuidade não afasta a preclusão consumativa quanto aos embargos intempestivos.

4. A oposição dos primeiros embargos pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, consuma o exercício do ato processual, inviabilizando nova manifestação de idêntica natureza por patrono posteriormente constituído.

5. A intempestividade dos segundos embargos reforça a impossibilidade de seu conhecimento.

6. As duplicatas mercantis protestadas gozam de presunção relativa de veracidade (L. no 5.474/1968, arts. 13 e 15). A simples negativa genérica dos negócios jurídicos, desacompanhada de prova idônea, não elide a presunção de legitimidade dos títulos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A apresentação de embargos à execução por curadoria especial consuma o exercício do ato processual, impedindo nova oposição por advogado posteriormente habilitado.
2
. A utilização de documentos para concessão da gratuidade de justiça não afasta a preclusão consumativa nem autoriza o conhecimento de embargos intempestivos. 3. A presunção de veracidade dos títulos executivos mercantis somente se afasta mediante prova robusta de irregularidade, não configurad
a pela mera alegação de fraude.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 99, 341,
p.u
., 915; L. no 5.474/1968, arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp no 2.164.572/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 13.11.2024; TJPR, AC no 0001110-93.2024.8.16.0156, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
, 15a
C.Cív
.,
j. 26.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
JB CONSTRUÇÕES LTDA
e
JOSÉ BENEDITO DA SILVA
contra a sentença proferida pela Dra. Ester Belém Nunes, Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos Embargos à Execução n. 1018938-03.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA
, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos,
determinando o prosseguimento da Execução
de
Título Extrajudicial
n. 1017701-02.2022.8.11.0002, no valor de R$ 29.692,39, referente a duplicatas mercantis protestadas, com condenação dos embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 305277902).

Em suas razões recursais

(ID. 305277907)
, os
A
pelantes alegam, em síntese, contradição na sentença atacada, que
teria aceitado
documentos apresentados pelos advogados constituídos para fins de concessão da gratuidade de justiça, mas não os teria considerado para apreciação dos embargos à execução por força da preclusão
consumativa e intempestividade.

Sustentam, ainda,
a necessidade de valorização da verdade em detrimento da formalidade, afirmando que não realizaram as transações comerciais descritas nas notas fiscais eletrônicas, não assinaram os recibos de entrega e desconhecem o contador
mencionado nos documentos, pugnando, ao final, pel
a reforma da sentença para
que sejam conhecidos
os segundos embargos à execução ou, alternativamente, a procedência dos embargos opostos pela Defensoria Pública, com determinação de perícia nos documentos.

Intimado (ID. 305277909),
a

parte
Apelad
a
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
305277908
) e
isento de
preparo (
ID.
305956351
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JB CONSTRUÇÕES LTDA
e
JOSÉ BENEDITO DA SILVA

pretendem a reforma da sentença que rejeitou sua defesa na execução, buscando o reconhecimento de que não são devedores da quantia cobrada, ao argumento principal de que a decisão de primeira instância incorreu em contradição e cerceamento de defesa ao não conhecer de sua manifestação e dos documentos que comprovariam a ocorrência de fraude, insistindo na tese de que os títulos executivos são nulos e que a verdade dos fatos deve prevalecer sobre o formalismo processual
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...)

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por JB CONSTRUCOES LTDA. e JOSÉ BENEDITO DA SILVA, inicialmente, pela Defensoria Pública, atuando na qualidade de Curadora Especial, em razão de sua citação por edital nos autos do processo executivo no 1017701-02.2022.8.11.0002, ajuizado pela empresa Estrela da Borracha Comercial Ltda.

A petição inaugural, subscrita pela curadora especial limita-se à apresentação de embargos por negativa geral, instituto processual admitido excepcionalmente no exercício da curadoria especial, à luz do artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com fulcro na proteção do contraditório e da ampla defesa em situações de revelia técnica.

Posteriormente, os embargantes apresentaram nova petição, intitulada também como embargos à execução, subscrita por advogado constituído (Id. 158816128), reiterando a negativa quanto à existência da relação obrigacional exequenda, alegando, em síntese, a inexistência de contratação, ausência de assinatura nos documentos que instruem a execução e a ocorrência de possíveis fraudes nas compras discriminadas em notas fiscais eletrônicas. Também pleitearam a exibição de filmagens do estabelecimento da embargada, bem como a realização de perícia nos documentos que compõem o título executivo extrajudicial.

A decisão inaugural proferida nos presentes autos (Id. 157821891) recebeu os embargos opostos pela Curadoria Especial, sem efeito suspensivo, e determinou a intimação da parte exequente para impugnação, a qual foi regularmente apresentada (Id. 160537310), acompanhada de documentos.

Requereu a improcedência dos pedidos e a condenação dos devedores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Embargos à Execução em que os devedores impugnam a dívida que lhes é cobrada.

DO NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS

Importa, neste momento processual, delimitar que a peça protocolada posteriormente pelos executados sob a forma de “segundos embargos à execução”, devidamente subscrita por advogado constituído, não pode ser conhecida por este Juízo, seja por força da preclusão consumativa, seja por sua notória intempestividade.

Com efeito, a primeira manifestação defensiva foi regularmente apresentada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, tendo sido recebida como embargos à execução dentro do prazo legal previsto no artigo 915 do CPC.

Assim, operou-se a preclusão consumativa, que impede a parte de praticar validamente novo ato de mesma natureza após já ter exercido a faculdade processual de oposição dos embargos.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de oposição de segundos embargos após a ocorrência da preclusão consumativa, sobretudo quando o primeiro ato é revestido de validade e eficácia, ainda que apresentado por curador especial.

Ademais, ainda que se entendesse de forma diversa, é incontroverso que os “segundos embargos” foram opostos fora do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no caput do artigo 915 do CPC, estando assim
intempestivos, fato este que já havia sido reconhecido expressamente por este juízo no bojo da execução originária, quando ali figuraram como mera petição incidental, sem efeito interruptivo ou suspensivo da marcha executiva
, conforme decisão lançada naqueles autos no Id. 168693835, em 19.04.2024,
verbis
:

“
Os Embargos à Execução já foram opostos pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, razão pela qual não conheço dos “Embargos” apresentados no Id.
158822267 como petição
incidental, seja pela aplicação do princípio da preclusão, seja por estar fora do prazo. Preclusa a via recursal providencie a Secretaria a exclusão da referida peça e documentos.

Não sendo atribuído efeito suspensivo aos Embargos 1018938-03.2024.8.11.0002, intime-se a parte credora para atualizar a dívida e impulsionar o feito com as medidas para satisfação do débito
.”

Dessa forma, por ambas as razões – preclusão consumativa e intempestividade –, não conheço da segunda petição de embargos à execução, determinando seu desentranhamento dos autos, com a devida certificação em apartado.

DA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS

No que tange ao mérito dos embargos regularmente opostos pela Defensoria Pública, com fundamento na técnica da negativa geral, impõe-se o reconhecimento de sua total improcedência, ante a inequívoca demonstração da origem e validade do crédito exequendo por parte da credora.

Com efeito, a exequente demonstrou de forma salutar e meticulosa a origem da dívida, tendo comprovado documentalmente que os valores cobrados advêm de fornecimento de mercadorias devidamente descritas em notas
fiscais eletrônicas, acompanhadas de recibos de entrega e registros de protesto cartorário de duplicatas mercantis, emitidas e aceitas em nome da empresa embargante.

Ressalta-se, com especial relevo,
que as duplicatas emitidas foram formalmente protestadas, nos termos dos artigos 13 e 15 da Lei no 5.474/1968, sem que a parte devedora tivesse adotado qualquer providência administrativa ou judicial para impugnar a validade dos títulos ou promover o cancelamento dos protestos
. Tal conduta omissiva, à época da constituição em mora,
reforça a presunção de legitimidade e regularidade do crédito, máxime porque não infirmada por qualquer contraprova robusta
.

Apenas em sede de embargos — e sem qualquer indício material concreto —, os devedores passaram a alegar que não reconheceram as dívidas, tampouco assinaram os recibos, insinuando possível fraude. No entanto, nenhuma prova sequer indiciária foi
produzida nesse sentido, tampouco requerido
o devido processo de arguição de falsidade.

Neste cenário, revela-se incontroverso que a embargada cumpriu integralmente seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao passo que os embargantes, por sua vez, não lograram êxito em elidir a presunção de veracidade dos documentos executivos, tampouco demonstraram qualquer causa de nulidade, inexigibilidade ou inexistência da obrigação.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

No caso concreto, embora os embargos à execução, especialmente aqueles subscritos por procuradores particulares posteriormente constituídos, contenham afirmações incisivas quanto à inexistência da dívida e até insinuações de possível fraude na emissão das notas fiscais eletrônicas e respectivos documentos de entrega, não há elementos mínimos que revelem que os embargantes tenham agido com dolo processual, tampouco com o intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos, retardar o andamento processual, resistir injustificadamente ao andamento da marcha executiva ou induzir este Juízo em erro.

A jurisprudência dominante e a doutrina processual civil de melhor estirpe orientam no sentido de que a configuração da má-fé exige prova inequívoca do elemento subjetivo do dolo ou da culpa grave, não bastando
a
mera improcedência da pretensão deduzida em juízo.

O fato de a defesa apresentada pelos embargantes ter se revelado, ao final, infundada ou ineficaz, não é suficiente, por si só, para caracterizar conduta temerária ou desleal, sobretudo quando se está diante de embargos opostos por curadoria especial, em sua origem, e seguidos por manifestações com base em alegações que, embora frágeis sob o ponto de vista probatório, não ultrapassaram os limites ético-jurídicos do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo concreto à parte exequente que decorra diretamente da atuação processual dos embargantes, pois a interposição dos embargos não obteve efeito suspensivo e tampouco acarretou, no curso da marcha executiva, a paralisação indevida do feito.

Dessa forma, não há falar, neste caso, em aplicação de penalidade por litigância de má-fé, seja nos termos do artigo 81, caput, do CPC, seja a título de multa ou indenização por prejuízo processual.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A parte executada, mediante seu patrono, aduziu que JB Construções Ltda. encontra-se com o CNPJ baixado desde abril de 2022, conforme comprova a Certidão de Baixa na Receita Federal e os documentos societários que atestam a extinção da personalidade jurídica.

Ressaltou, ainda, que o único sócio remanescente, o Sr. José Benedito da Silva, declarou formalmente a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua subsistência familiar, conforme Declaração de Hipossuficiência Econômica juntada aos autos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive por meio da Súmula 481, de que:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Tal orientação encontra eco no texto do próprio artigo 98, caput, do CPC/2015, que condiciona a concessão do benefício à declaração de insuficiência financeira acompanhada, quando cabível, de elementos que a corroborem.

No presente caso, os elementos constantes dos autos apontam precisamente nessa direção.

A credora promoveu a execução de dívida representada por duplicatas mercantis, cujos protestos foram regularmente lavrados, situação que gerou restrições nos cadastros de crédito e que reforça, ao menos em juízo de cognição sumária, a fragilidade econômica da empresa ora embargante.

Ademais, não houve qualquer elemento que infirmasse, por parte da exequente, os dados apresentados pelos executados, tampouco houve impugnação específica à declaração de pobreza jurídica.

Diante desse conjunto probatório e da presunção relativa de veracidade da declaração firmada pelo sócio da empresa extinta, reconhece-se a condição de hipossuficiência econômica dos embargantes para fins processuais, notadamente considerando o encerramento formal das atividades da empresa desde os idos de 2021 e a ausência de receita ou liquidez para o custeio da demanda.

Assim, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
defere-se o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos embargantes
, o que acarreta a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios eventualmente fixados, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal.

DIANTE DISSO,
NÃO CONHEÇO dos “segundos Embargos à Execução”
opostos pela parte executada, por manifesta preclusão consumativa e temporal, validando os Embargos inicialmente apresentados.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nestes autos, mantendo íntegra e hígida a Execução dos autos no 1017701-02.2022.8.11.0002
.

Condeno
os devedores ao pagamento das custas processuais, bem como,
honorários
advocatícios,
os quais fixo
, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC, em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, respeitada a
suspensão
da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita.

(
...)”
(ID.
305277902
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a
controvérsia recursal reside,
precipuamente
, na possibilidade jurídica de conhecimento dos embargos protocolados por patrono regularmente constituído, após manifestação anterior da curadoria especial
(Defensoria Pública)
, bem como na alegação de cerceamento de defesa diante da negativa de produção de provas requerida.

De início, é preciso refutar a
suposta contradição existente na sentença atacada, que teria simultaneamente rejeitado os segundos embargos à execução por preclusão consumativa e intempestividade, mas utilizado os mesmos documentos para deferir os benefícios da justiça gratuita.

Isso porque a
contradição que anula uma decisão judicial é aquela interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo, o que nã
o se verifica no caso concreto.

Ao contrário do alegado, a
magistrada de primeiro grau procedeu de forma absolutamente coerente e juridicamente correta ao distinguir as diferentes finalidades processua
is dos documentos apresentados.

Com efeito, a questão da justiça gratuita constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente do momento processual em que seja suscitada
, conforme o próprio
caput
do art. 99 do CPC
,
sendo que,
para tanto,
a magistrada se
valeu de toda a documentação acostada aos autos, incluindo a que acompanhava a peça não conhecida.

Tal proceder não revela contradição, mas sim observância ao princípio da primazia da análise do mérito e da instrumentalidade das formas. Seria um formalismo excessivo e contrário à economia processual exigir que a parte juntasse
novamente os mesmos documentos em uma petição avulsa apenas para a análise da gratuidade.

Portanto, não há qualquer contradição em admitir documentos para fins de comprovação da hipossuficiência econômica e, simultaneamente, não conhecer de peça processual intempestiva e preclusa, uma vez que se
tratam
de institutos jurídicos distintos, com regimes próprios e finalidades diversas.

No que tange à p
reclusão
c
onsumativa e
i
ntempestividade dos
s
egundos
e
mbargos
apresentados pelos Apelantes,
a

sentença
igualmente
não merece reparos ao não conhecer da segunda
peça
de embargos à execução.

Conforme se extrai dos autos, os executados, citados por edital na ação de execução (n. 1017701-02.2022.8.11.0002), foram inicialmente defendidos pela Defensoria Pública, que atuou como curadora especial e opôs embargos por negativa geral (ID. 305277857), dentro do prazo legal, o que atraiu a incidência da precl
usão consumativa.

Ora, t
rata-se de manifestação legítima e plenamente válida, nos moldes que a doutrina e jurisprudência pátria já assentaram, notadamente quanto à admissibilidade da negativa geral como forma de assegurar o contraditório mínimo em situações de revelia técnica, como no caso de citação por edital, conforme ar
t. 341, parágrafo único, do CPC, segundo o qual
“
O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial
”
.

De todo modo,
o ato de op
or embargos à execução é único, razão pela qual, u
ma vez exercida a faculdade processual pela curadoria especial, opera-se a preclusão consumativa, que impede a parte de praticar novamente o mesmo ato,
especialmente no caso destes autos, cuja oposição foi feita a destempo
, somente em 12/06/2024
(ID. 305277867)
, sendo que a Defensoria Pública já o tinha feito em 28/05/2024 (ID. 305277858).

A
constituição de novo patrono não reabre o prazo nem permite a renovação de um ato processual já validamente praticado
, pois, c
onforme já
sedimentado pela

jurisprudência
, uma vez exercido o direito de oposição dos embargos, mesmo que pela curadoria especial, não subsiste margem para nova manifestação com idêntica natureza jurídica por outro procurador, ainda que regularmente
habilitado em momento posterior.

A propósito
:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
1
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. OPOSIÇÃO PELO SEGUNDO DEFENSOR DATIVO NOMEADO NOS AUTOS. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. PRAZO QUE JÁ HAVIA SE ESCOADO COM A CITAÇÃO PESSOAL E VÁLIDA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 2. HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL. ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO. REMUNERAÇÃO EM FACE DO TRABALHO DESENVOLVIDO. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DA LEI ESTADUAL No 18.664/2015 E DA RESOLUÇÃO CONJUNTA No 015/2019, DA PGE/SEFA-PR. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.1.
O atual defensor dativo, ao aceitar o encargo, recebeu o processo no estado em que se encontrava, sem que se possa postular a reabertura de prazo para a oposição de embargos à execução há muito escoado c
om a citação pessoal e válida
.” (TJPR. AC n.
0001110-93.2024.8.16.0156, Relator(a):
Jucimar

Novochadlo
, 15a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/10/2024, Data de Publicação: 26/10/2024)

No mesmo sentido, porém na esfera criminal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento d
o
AgRg
no REsp 2164572/PR, reconheceu que a apresentação de razões recursais por defensor dativo regularmente nomeado impede a reabertura do prazo recursal, porquanto
o novo advogado deve receber o feito no estado em que se encontra, não havendo margem para renovação do ato já praticado quando não restou demonstrado prejuízo
, ressaltando
a preservação da preclusão consumativa diante da atuação do patrono nomeado

(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.164.572/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024)
.

Nessa esteira
, a

habilitação
de
advogados particulares nos autos
não tem o condão de
reabrir a
fase de
oposição de embargos à execução,
pois o
referido
ato
já havia sido
praticado pela Defensoria Pública
que até

então representava o
s

ora Apelantes, na qualidade de curadora especial de réus citados por edital.

Ademais, como bem pontuou a magistrada
sentenciante
, a segunda manifestação também seria intempestiva, pois protocolada muito após o escoamento do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no
caput
do
art.
915 do CPC.

Tal fato já havia sido reconhecido expressamente
pelo
juízo no bojo da execução originária, quando a peça figurou como mera petição incidental, sem efeito interruptivo ou suspensivo da marcha executiva, conforme decisão lançada n
aqueles autos
(
ID. 168693835
)
, de modo que a
simples alegação de que a peça teria sido apresentada antes da impugnação da parte exequente não afasta a preclusão, tampouco sana a ausência de tempestividade.

Importa salientar, ainda, que a segunda petição de embargos à execução
não suscitou qualquer nulidade processual
,
sequer a nulidade da citação
, que pudesse, eventualmente, justificar o afastamento da preclusão consumativa ou fundamentar sua admissão como peça indispensável à preservaçã
o do contraditório substancial.

Ao contrário, os embargos foram formulados com base em argumentos que, a rigor, poderiam
-
e deveriam
-
ter sido suscitados
na própria petição apresentada pela curadoria, caso fossem do conheciment
o da parte no momento oportuno.

Contudo, a
defesa apresentada por meio desses segundos embargos focou em questões meritórias de desconhecimento da dívida, alegação de fraude, necessidade de produção de provas periciais em assinaturas e filmagens, e inadequação da via executiva, sem

apontar falhas na própria formação do processo que pudessem legitimar a reabertura do prazo
para nova oposição de embargos.

Assim sendo, tenho que o
silêncio quanto à alegação de nulidade na defesa inicial e a posterior tentativa de rediscussão dos fundamentos sem
qualquer inovação substancial apenas reforçam a inadequação do uso da via processual.

Quanto ao argumento dos Apelantes de que
a verdade material deve prevalecer sobre as formalidades processuais, invocando princípios hermenêuticos e comparações históricas para justificar o afas
tamento das regras de preclusão, denota-se que t
al argumentação, embora bem intencionada, revela equívoco conceitual fundamental sobre o siste
ma processual civil brasileiro.

O Código de Processo Civil de 2015, mantendo tradição do ordenamento jurídico pátrio, estrutura-se sobre o princípio da segurança jurídica, que exige o cumprimento de prazos
e formas
estabelecidas em lei, constituindo a preclusão
temporal técnica processual essencial para evitar a perpetuação dos litígios e garantir a efetividade da prestação jurisdicional
.

A valorização da verdade, longe de conflitar com o sistema processual, realiza-se precisamente através do cumprimento das regras procedimentais que asseguram o contraditório efetivo, a ampla defesa e
a produção probatória adequada, não podendo o
descumprimento de prazos processuais
ser
justificado pela busca da verdade material, sob pena de instauração do caos processual e violação ao princípio da isonomia.

Ademais, a curadoria especial exercida pela Defensoria Pública assegurou plenamente o contraditório e a ampla defesa dos executados, ainda que por meio da técnica da ne
gativa geral, n
ão
havendo
, portanto, qualquer prejuízo ao devido processo legal que pudesse justificar o afastamento das regras de preclusão.

De todo modo, mesmo que assim não o fosse
, os embargos à execução
também
não mereceriam procedência no mérito.

Como bem observado pelo Juízo
a quo
, o
s títulos executivos que fundamentam a execução consistem em duplicatas mercantis devidamente protestadas, acompanhadas das respectivas notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega das mercad
orias, sendo que t
ais documentos gozam de presunção relativa de veracidade, nos termos dos
arts.
13 e 15 da Lei n. 5.474/1968
(Lei das Duplicatas), incumbindo aos devedores o ônus de demonstrar vícios que maculem sua validade.

Assim, a
alegação genérica de desconhecimento das transações comerciais e de possível fraude, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, mostra-se insuficiente para elidir a presunção de ver
acidade dos títulos executivos, como ocorre no caso
sub judice
, em que o
s
A
pelantes
se
limitaram

a negar a realização dos negócios jurídicos subjacentes, sem apresentar qualquer prova que corroborasse suas assertivas, não logrando êxito em elidir a presunção de veracidade dos documentos executivos.

Além disso, os títulos permaneceram protestados por período considerável sem qualquer impugnação administrativa ou judicial por parte dos executados, o que reforça a presunção de legitimidade do crédito
, do que se depreende que, s
e efetivamente tivessem sido vítimas de fraude, como alegam, era de se esperar providência imediata para sustação dos protestos ou cancelament
o dos títulos, o que não ocorreu no caso destes autos.

Vale destacar, por fim, que as alegações de fraude e o pedido de perícia foram feitos apenas nos segundos embargos, acertadamente não conhecidos pelo Juízo
a quo
pois
já havia embargos válidos opostos pela Defensoria Pública, como sobejamente demonstrado acima, razão pela qual, do mesmo modo, suas teses e pedidos (incluindo a perícia) não
devem
ser apreciados
, uma vez que a
única peça de defesa válida eram os embargos por negativa geral, que não continham impugnação específica nem pedido de prova.

Com tais considerações, constata-se que os
embargos

subscritos
pela curadoria especial foram tempestivos e válidos, tendo operado a preclusão consumativa, e que a nova petição de embargos, além de intempestiva, não apresentou qualquer vício processual relevante, tampouco nulidade de citação que justificasse sua excepcional admissão, de modo que a sentença deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

JB CONSTRUÇÕES LTDA
e
JOSÉ BENEDITO DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença
proferida pelo juízo de origem, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025